Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MURILLO SANTANA ALVES

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo que ocasionou perda de conexão, com posterior reacomodação, provocando transtornos na viagem turística do apelante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o atraso no voo e seus desdobramentos negativos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O atraso na chegada ao destino final (Porto Alegre) foi de aproximadamente 3 horas e 35 minutos, inferior ao parâmetro de 4 horas adotado pela jurisprudência para caracterização automática do dano moral em casos de atraso de voo.

4.Embora o apelante tenha planejado sua viagem com margem de segurança razoável entre a chegada do voo (prevista para às 14h40min) e a partida do ônibus para Gramado (às 18h00min), o atraso do voo e as consequências indiretas dele decorrentes, como a perda do transporte terrestre previamente contratado, a impossibilidade de comparecimento ao jantar reservado, e o prejuízo da primeira noite da viagem, não configuram situação excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável.

5.A companhia aérea cumpriu seu dever de assistência ao reacomodar o passageiro no próximo voo disponível, permitindo que o mesmo chegasse ao seu destino final no mesmo dia inicialmente programado.

6. As consequências indiretas do atraso do voo configuram dissabores que, embora desagradáveis, inserem-se no âmbito dos riscos inerentes às viagens que envolvem múltiplos meios de transporte e atividades agendadas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000063-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MURILLO SANTANA ALVES e como apelada TAM LINHAS AEREAS S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marqus da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01